Tribunal: TJDFT
Processo: 0712013-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Vistos, etc. O presente recurso não se encontra acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. Intime-se, pois, a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos o respectivo comprovante de pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator